Tribunal: TJMT
Processo: 1026212-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026212-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), Juizo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá Mato Grosso (IMPETRADO), JUIZO DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1.
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO –
2. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – DESÍDIA DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA
– AUTOS COM VISTA ÀS PARTES, SEM MANIFESTAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – 3. FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – TRATAMENTO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE DOENÇAS GRAVES NÃO COMPROVADA – MERA SUPOSIÇÃO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se o não
conhecimento
parcial do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol da paciente e tratando do mesmo fato, por consistir mera reiteração de pedido, sem a dedução de novos elementos aptos a justificar o reexame da matéria, o que atenta contra os princípios da economia e celeridade processuais e da segurança jurídica;

2. Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se não foi constatada desídia na tramitação processual pelos documentos anexados à impetração
e, muito menos, pelo que consta das informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora, qualquer delonga ilegal
considerando que o feito aguarda a manifestação de ciência, pelas partes, quanto à migração dos autos físicos para o sistema
PJe
.

2. Não há como reconhecer constrangimento ilegal apto a revogar a custódia cautelar quando n
ão comprovado nos autos que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave (mera suposição lastreada em “
pesquisa rápida na internet
” sobre os sintomas, que já cessaram) ou que o tratamento oferecido no estabelecimento prisional seja ineficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Mirian Lucia Domingos
, presa em flagrante na data de 1º.6.2020 pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico
e de
Associação
para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06), em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que: I) há injustificado
excesso de prazo
para a formação da culpa;

II)

a paciente
necessita, com urgência, ser submetida a exame de imagem
(ultrassonografia transvaginal) para diagnóstico da causa das cólicas e do sangramento intenso que vem apresentando nos últimos meses, entretanto,
não obstante tal exame tenha sido requerido em 24.7.2020, por estar presa neste momento de pandemia, sua realização encontra-se pendente
; III)
não
estão presentes os
pressupostos do art. 312 do CPP
; e, IV) a incidência de
predicados pessoais favoráveis
.

Por fim, almeja,
in limine
, a revogação da preventiva, medida a ser confirmada no julgamento do mérito do
writ
(Id. 69863462).

Foram anexados documentos (Id. 69863463/69863466).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 70705455).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 71426499/71429954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre (Id. 72497952):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRIVATIVA – PEDIDO DE
REANALISE
DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES
JÁ APRECIADAS
EM ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA
FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
PARA CONSTATAR EVENTUAL PROBLEMA DE SAÚDE – NÃO ACOLHIMENTO - A PRESENÇA DE PROBLEMAS DE ORDEM MÉDICA, POR SI SÓ,
NÃO SE MOSTRA ARGUMENTO ABSOLUTO
A DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – PACIENTE QUE TÊM TIDO
ACOMPANHAMENTO QUASE QUE SEMANAL
DE MÉDICO ESPECIALISTA – A
DEMORA
NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE É UM
PROBLEMA ENFRENTADO POR TODA A SOCIEDADE
, E NÃO APENAS DAS ENCARCERADAS –
PANDEMIA
E ABARROTAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ANTE O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM. (F.S.A).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021